Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-65.2020.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000728-65.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 12.849.209/0001-03 (RECORRENTE), LAUDICEIA MONICA DA COSTA - CPF: 011.494.531-41 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), DIOCESE DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.732/0005-75 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DA IGREJA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA QUANTO AO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 131534737),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a empresa recorrente alega a ocorrência de dano moral, uma vez que foi avisado um dia antes do evento da interdição do local. Ademais, sustenta que é responsabilidade da reclamada a apresentação de Alvará do Corpo de Bombeiros para realização de eventos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ausência de preparo recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, observo que o Juízo de origem não analisou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a recorrente. Assim, analisando os documentos acostados nos ids. 79166960 a 79166962,
defiro
o benefício da justiça gratuita, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC.
Portanto, não há se falar em deserção recursal.

Segundo consta na petição inicial, a empresa autora,
na pessoa do Sr. Cristiano Valentim da Silva, em
22/05/2017
, realizou a locação do imóvel comercial pertencente a Diocese de Diamantino - Paróquia São Sebastião de Arenápolis, para realização do evento “Noite do Namorados” que seria realizado em
10/06/2017
, pagando o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Diante disso,
firmou contrato de prestação de serviço com outras empresas que lhe dariam suporte e cobertura no evento, quais sejam: “
decoração, sonorização e iluminação, elaboração de arte, autorização para o evento na Prefeitura, bebidas, propagando do evento, ingressos, mesas e cartaz
.

Afirma que 01 (
um) dia antes da realização do evento
(09/06/2017),
foi surpreendido com a informação da reclamada que não seria possível a realização do evento no salão alugado, haja vista o Termo de Notificação recebido da Diretoria de Segurança contra incêndio e Pânico – Corpo de Bombeiros Militar, no qual apontou diversas irregularidades no local, dentre elas a ausência de Alvará do Corpo de Bombeiros para realização de eventos, sendo assim, o local foi interditado, e o evento cancelado, em razão de não haver outro local para a realização do mesmo.

Após o cancelamento do evento, procurou a Diretoria da Paróquia, mas não teve nenhum suporte dos funcionários, tampouco do Padre, tendo o que suportar com todo o prejuízo financeiro decorrente do cancelamento do evento, dentre eles, os contratos de prestação de serviço que havia firmado com outras empresas que lhe prestariam serviço no evento.

Aduz que além do grave prejuízo financeiro suportado, ainda vivenciou situação vexatória em ter que comunicar a sociedade acerca do cancelamento do evento, e, consequentemente, efetuar a devolução dos valores referentes aos ingressos que já haviam sido vendidos, fato este que infringiu os direitos da personalidade do autor, mais precisamente a imagem, nome, marca e a honra objetiva da empresa, bem como a imagem e a honra dos sócios da empresa, que sofreram grave abalo psíquico em função do transtorno ocasionado pelo cancelamento do evento de grande porte que tinham organizado.

A reclamada, em sede de contestação (id. 131534732), alega que possui salão paroquial pertencente a Diocese e que eventualmente disponibiliza o local paras eventos, sendo que toda a responsabilidade pelas autorizações, seja municipal ou do corpo de bombeiros, é do organizador do evento.

Afirma que, no caso dos autos, não ocorreu cancelamento do evento, mas sim alteração de data e local, uma vez que o evento foi realizado no dia
05/08/2017,
em outro local, conforme faz provas pelos
prints
da rede social do organizador.

Ainda, aduz que com a alteração da data não teve qualquer prejuízo junto aos seus fornecedores, sendo que a parte autora não aceitou receber a devolução da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), ameaçando que seria recebido na justiça.

Por fim, assevera que não é responsável pela situação narrada, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente o pedido inaugural
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Pois bem, indo para os contornos decisivos, em que pese as alegações da parte autora,
evidentemente que o responsável pelo evento que deve providenciar todas as licenças necessárias para a realização da festa, e não o locador do espaço que apenas cede o local da forma que se encontra
.

Verifica-se que o documento apresentado no id. 32974472 não possui nenhuma data, não corroborando com as alegações iniciais
.

Dessa forma, considerando que a solicitação de vistoria para expedição do alvará do Corpo de Bombeiros é de competência do produtor do evento, não exclusiva do proprietário, sendo normal o r. órgão na vistoria solicitar complementação de documentos, bem como ajustes, para expedição do alvará, garantindo a segurança de todos
.

Se a parte Requerente deixou para realizar a solicitação do alvará do Corpo de Bombeiros de última hora, não há como imputar a responsabilidade para a parte Requerida
.

Frisa-se que o termo de vistoria apresentado na inicial, omitiu a data que esta foi realizada, o que impede este juízo de analisar, se tal vistoria foi realizada com prazo adequado, e que a parte Requerida tenha se negado a cumprir as exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros, o que neste ponto ensejaria a sua responsabilidade.

Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, e inexistindo qualquer demonstração que a parte Requerida ensejou os fatos narrados na inicial, não resta dúvida que inexiste ato ilícito, devendo os pedidos de danos materiais serem julgados improcedentes.

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, pois friso que os fatos narrados nos autos
não são suficientes para caracterizar indenização a título de danos morais. (...).”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a empresa reclamante deixou de trazer provas mínimas de suas alegações, já que no Termo de Vistoria anexado ao id. 79166964, não consta a data de sua realização, para que se possa analisar a responsabilidade da reclamada pela não regularização do local em tempo razoável, uma vez que, ainda que haja registro de irregularidade, as mesmas poderiam ser sanadas se comunicadas em tempo.

Ademais, sem a data do laudo de vistoria, impossível aferir a responsabilidade da reclamada, até mesmo porque o alvará é solicitado por evento realizado, sendo de responsabilidade de seus organizadores, no caso a empresa reclamante.

Quanto ao dano material, ausente a prova da responsabilidade da reclamada pelo cancelamento do evento, inexiste o dever de reparação dos danos materiais.

Por outro lado, tratando-se a recorrente de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI no 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018). Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da empresa reclamante, há que se reconhecer a inexistência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022